Tribunal: TJDFT
Processo: 0705408-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Embora a parte agravante esteja dispensada de acostar, aos autos do agravo de instrumento, cópia da documentação obrigatória de processo originário eletrônico, tem-se que, no caso, esta Relatoria não identificou, de plano, qual seria a decisão agravada, tendo em vista a ausência do numero identificador (id) da decisão agravada, constando os autos com mais de 800 páginas. Prazo de 5 (cinco) dias para regularização do agravo de instrumento. Intime-se e publique-se.